Tribunal: TJMT
Processo: 1039200-56.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039200-56.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO DINARTE MARTINS - CPF: 207.104.451-72 (APELANTE), ALESSANDRO CASTRO DA SILVA - CPF: 023.436.831-40 (ADVOGADO), CRISTIANE MONICA DA COSTA SILVA - CPF: 007.397.771-30 (APELANTE), CICERO CORDEIRO DOS SANTOS - CPF: 545.070.651-00 (APELANTE), EMANUEL SILVA CABO - CPF: 841.155.991-20 (APELANTE), JOÃO DORILEO TORTORELLI (APELADO), NAYARA VIEIRA DE MOURA - CPF: 705.715.541-72 (ADVOGADO), ESPOLIO DE NAIR MARTINS DE ARAUJO (APELADO), ROMILDO FERNANDES OLIVEIRA - CPF: 581.522.881-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARIA EFIGENIA DA COSTA MONTEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE NAIR MARTINS DE ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO ALENCAR BEZERRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º
1039200-56.2021.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
Antônio Dinarte Martins e outros.

Apelados:
João Dorileo Tortorelli e outro.

E M E N T A

EMBARGOS DE TERCEIRO – REJEIÇÃO LIMINAR – DECISÃO FUNDAMENTADA NA NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE TERCEIRO – ILEGITIMIDADE ATIVA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

No caso, a ilegitimidade de parte, afeta a não demonstração da condição de terceiro, precede ao julgamento do mérito, mas, não é permitida a análise antecipada da matéria de fundo do processo, mormente com a apreciação de documentos que dependem e podem ser ratificados ou provados a sua legalidade e licitude, para atingir a extinção do feito, sem que seja possibilitada a produção de prova pela embargante, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

“Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º
1039200-56.2021.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
Antônio Dinarte Martins e outros.

Apelados:
João Dorileo Tortorelli e outro.

R E L A T Ó R I O

Trata-
se de recurso de apelação interposto por Antônio Dinarte Martins, Cristiane Monica da Costa Silva, Cícero Cordeiro dos Santos e Emanuel Silva Cabo em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível – Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá
, que nos autos dos embargos de terceiro que opuseram em desfavor de
João Dorileo Tortorelli e o Espólio de Nair Martins de Araújo,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ante o reconhecimento da ilegitimidade ativa, condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC, deixando de condenar a parte ao pagamento de honorários, ante a ausência de citação, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformados,
os apelantes recorrem aduzindo, em suma, a ocorrência de cerceamento de defesa, ante a extinção prematura do feito, sem a devida instrução processual. Alegam que são terceiros de boa-fé e que nunca foram citados por edital, tampouco ocuparam a área objeto da ação principal. Defendem que exercem a posse sobre o imóvel há mais de 10 (dez) anos, sendo que o estudo realizado pela Polícia Militar foi feito em local distinto da área discutida na ação de reintegração de posse. Pugna pelo provimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. José Basílio Gonçalves (id. 131973659), opinou pelo desprovimento do recurso.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º
1039200-56.2021.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
Antônio Dinarte Martins e outros.

Apelados:
João Dorileo Tortorelli e outro.

V O T O

Cinge-se dos autos que João Dorileo Tortorelli e o Espólio de Nair Martins de Araújo ajuizaram a ação de reintegração de posse n.
1003977-81.2017.8.11.0041
contra Fernando Alencar Bezerra, Silvana e demais invasores, aduzindo que, em 19.02.1981, adquiriram um lote de terras com área de 55ha, localizado na estrada Jurumirim, em Cuiabá/MT, matriculado sob o n. 19.624, junto ao Cartório do 2º Ofício da Capital, exercendo a posse sobre o imóvel desde então, contudo, em 24.02.2016, a área foi tomada por invasores, dando ensejo ao ajuizamento da ação.

Sentindo-se prejudicados, Antônio Dinarte Martins, Cristiane Monica da Costa Silva, Cícero Cordeiro dos Santos e Emanuel Silva Cabo opuseram embargos de terceiro em desfavor dos autores da ação possessória, aduzindo que o cumprimento da ordem judicial de revigoramento da liminar no processo principal atingiu, de maneira indevida, sua área de posse.

Instado a se manifestar, o douto representante do Ministério Público apresentou parecer (id. 125308248), opinando pela extinção do feito, sem resolução do mérito, tendo em vista que os embargantes não possuem a qualidade de terceiro exigida para a propositura da ação.

Diante disso, o douto magistrado
a quo
julgou o processo extinto, sem resolução do mérito,
nos termos do art. 485, VI, do CPC, ante o reconhecimento da ilegitimidade ativa, condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC, deixando de condenar a parte ao pagamento de honorários, ante a ausência de citação, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformados, os apelantes recorrem aduzindo, em suma, a ocorrência de cerceamento de defesa, ante a extinção prematura do feito, sem a devida instrução processual. Alegam que são terceiros de boa-fé e que nunca foram citados por edital, tampouco ocuparam a área objeto da ação principal. Defendem que exercem a posse sobre o imóvel há mais de 10 (dez) anos, sendo que o estudo realizado pela Polícia Militar foi feito em local distinto da área discutida na ação de reintegração de posse. Pugna pelo provimento do apelo.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha aos apelantes. Explico.

Nos termos do art. 17, do CPC,
“
Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.”

Nesse passo, é cediço que as condições da ação, como a legitimidade
ad causam,
deve ser analisada “
in status assertionis”,
ou seja, à luz das alegações sustentadas pelo autor na petição inicial, em juízo de cognição sumária, sem tomar em conta as provas produzidas no processo, pois, ao aprofundar a matéria, o juiz adentraria o mérito da causa.

Percebe-se, portanto, que com base na
teoria da asserção
, as condições da ação são analisadas em abstrato, ou seja, admitindo-se em caráter provisório, a veracidade do que fora alegado pelo autor.

Acerca do tema, o autor Luiz Guilherme Marinoni leciona,
verbis
:

“É por isso que
os requisitos devem ser aferidos com base na afirmação do autor, ou seja, no início do desenrolar do procedimento
. Não se trata de fazer um julgamento sumário (fundado em conhecimento sumário) da presença da legitimidade e do interesse, como se eles pudessem voltar a ser apreciados mais tarde, com base em outras provas.
O que importa é a afirmação do autor e não a correspondência entre a afirmação e a realidade, que já é problema de mérito
. Melhor explicando: a legitimidade”.
(Novo Curso de Processo Civil, Teoria do Processo Civil, vol. 1, 2ª ed., São Paulo, Editora RT: 2016, p. 214 - negritei)

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ, confira:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITA A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. RECORRIBILIDADE IMEDIATA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE. CABIMENTO DO RECURSO COM BASE NO ART. 1.015, II, DO CPC/2015. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.

1- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que as decisões interlocutórias que se pronunciam sobre a decadência ou a prescrição, seja para reconhecê-la, seja para afastá-la, versam sobre o mérito do processo, motivo pelo qual são agraváveis com base no art. 1.015, II, do CPC/2015. Precedentes.

2- A abordagem da matéria relativa à prescrição em decisão interlocutória, sob a égide do CPC/2015, deve ser atacada por Agravo de Instrumento, sob pena de preclusão.

3-
O exame das condições da ação, como a legitimidade ad causam, deve ser realizado de acordo com a Teoria da Asserção, isto é, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida
. (...)”
(AgInt no REsp 1931519/SP, 3ª Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 30.08.2021 – grifei e negritei)

Superando a análise da aplicação da mencionada teoria, adentrando ao caso específico em apreciação, é fato que o douto magistrado para atingir a conclusão quanto à ilegitimidade ativa dos embargantes procedeu a verdadeira incursão por todo o processo, analisando documentos, atos e fatos narrados pela parte e, principalmente, pelo douto representante do Ministério Público.

Ora, assim procedendo, sem qualquer resquício de equívoco, atingiu o próprio mérito da ação, de modo que obstaculizou que a parte pudesse comprovar o alegado, mormente produzindo as provas para demonstrar as razões jurídicas e fáticas atinentes à alegada condição de terceiros, mormente considerando que sequer foi oportunizado à parte autora o esclarecimento das questões ventiladas no parecer ministerial.

Para que não paire qualquer dúvida, destaco trecho da r. sentença, em que se depara com a verdadeira análise do mérito da causa, sem o desenvolvimento através da instrução probatória, com a oportunidade de produção de provas, para concluir pela ilegitimidade,
verbis
:

“
Ressalta-se que, o ordenamento pátrio é taxativo ao determinar no art. 674, do CPC, quem está legitimado a instrumentalizar os embargos de terceiro, assim discorrendo:

Quem,
não sendo parte no processo
, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

In casu
, verifica-se que falta legitimidade ao embargante Antonio Dinarte Martins para a propositura da ação, especialmente por ter sido encontrado dentro da área objeto da Ação de Reintegração de Posse nº 1003977- 81.2017.8.11.0041 quando da elaboração do estudo de situação, como bem constatou o
Parquet.

Ou seja, se o embargante Antônio Dinarte Martins foi identificado pela Polícia Militar dentro da área objeto da ação principal, não há que se falar em terceiro, vez que houve citação por edital dos ocupantes desconhecidos do imóvel.

Quanto aos demais embargantes, nota-se que estes também não se desincumbiram de comprovar que o cumprimento da reintegração nos autos principais se deu fora dos limites constantes no memorial descritivo da área, tampouco que eles não se enquadram entre os réus desconhecidos citados por edital, sendo, portanto, partes na ação principal
.”
(id. 125308249)

Diante desses fatos, não é demais reprisar que a ilegitimidade da parte precede ao julgamento do mérito, mas, não é permitida a análise antecipada da matéria de fundo do processo, mormente com a apreciação de documentos que dependem e podem ser ratificados ou provados a sua legalidade e licitude, para atingir a extinção do feito, sem que seja possibilitada a produção de prova pela parte autora.

É prudente anotar que os
argumentos invocados pelos embargantes para defenderem a sua condição de terceiros e pelo magistrado para reconhecer a suposta ilegitimidade ativa, possuem margem para outras interpretações, razão pela qual um debate mais amplo, oportunizando o contraditório e a produção de provas, é o melhor caminho para fazer a justiça que se espera do judiciário na hipótese em voga.

Sendo assim, verifico que o ponto nodal da demanda, no tocante à comprovação da condição de terceiros pelos embargantes, não é tão simplória como dito pelo d. magistrado, de modo que merece análise mais profunda para ser melhor esclarecida.

Logo, entendo ser prudente a realização da instrução probatória, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Não obstante, ressalto que tenho adotado este posicionamento em casos análogos, vejamos:

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 267, VI, CPC/73 – INTERESSE PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

[...]
O devido processo legal engloba uma série de outros princípios, como por exemplo: o contraditório e a ampla defesa (direito das partes produzir provas), que claramente não foram oportunizados à autora na espécie
”
(RAC n. 84.341/2016, 5ª Câm. Cív, j. 24.08.2016 – negritei)

“EMBARGOS DE TERCEIRO – REJEIÇÃO LIMINAR – DECISÃO FUNDAMENTADA NA NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE TERCEIRO – ILEGITIMIDADE ATIVA – INTEMPESTIVIDADE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

No caso, a ilegitimidade de parte, afeta a não demonstração da condição de terceiro, precede ao julgamento do mérito, mas, não é permitida a análise antecipada da matéria de fundo do processo, mormente com a apreciação de documentos que dependem e podem ser ratificados ou provados a sua legalidade e licitude, para atingir a extinção do feito, sem que seja possibilitada a produção de prova pela embargante, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

“O terceiro que exerce a posse sobre o imóvel objeto da reintegração de posse tem ação de embargos de terceiro para se opor ao cumprimento do mandado, correndo o prazo do CPC 1048 a partir da data em que for cumprida a ordem contra ele.” (STJ, REsp n. 112.884/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 11.03.1997).”
(RAC n. 0002463-20.2015.8.11.0029, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 03.10.2018 - negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO

QUE

SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei)

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Ressalto que resta impossibilitada a análise do mérito do apelo neste momento processual, tendo em vista que a causa não está madura para julgamento, não sendo possível aplicar a regra disposta no art. 1.013, §3º, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem para seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022